Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e III, do CP (ID 68619096).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68619109).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que para o oferecimento da denúncia são suficientes somente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais restaram comprovados nos autos. Aduz que a decisão avançou sobre o mérito antes da instrução processual. Argumenta que apelado portava facão, em via pública, como arma branca "sem apresentar qualquer justificativa para tanto", circunstância suficiente "à configuração do tipo penal em questão, ou seja, que ele trazia o objeto como arma branca, e não para descascar uma fruta, cortar uma posta de carne ou romper um barbante." Destaca "que a infração penal em comento não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva". Requer seja dado provimento ao presente recurso para revogar a decisão ID 215519621 e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução, nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID 68619121).
5. O Ministério Público, em segundo grau, oficiou pelo provimento do recurso (ID 69028893)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos necessários ao recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
9. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
10. A denúncia narra que "no dia 1o/7/2023 (sábado), por volta das 3h40min., na via pública da QNN 17, Conjunto A, Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo duas armas branca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento de rotina na madrugada, avistaram o denunciado carregando consigo cabos de telefonia. Ao avistar a viatura, o denunciado jogou os cabos no chão e continuou andando, o que levantou suspeita e motivou sua abordagem. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo, sob suas roupas, um facão, de cabo preto e lâmina medindo 40cm, e uma faca de serra, com cabo preto. As armas brancas foram apreendidas e examinadas, concluindo-se pelo seu potencial lesivo e intimidatório, conforme laudo de ID 174678980. O porte de um facão e uma faca em via pública, em local de fácil acesso, desacompanhada de outros objetos e em avançado horário noturno, evidenciam o porte dos objetos como instrumento de ataque/defesa."
11. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 19 da Lei de Contravenções Penais é a incolumidade pública.
13. Cabe ao juiz analisar a intenção da pessoa ao portar o objeto e a potencialidade lesiva ou de efetiva lesão.
12. No caso, o Laudo de Perícia Criminal - Exame de Eficiência concluiu que "os objetos examinados, por suas características e naturezas, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, são eficientes para a prática do crime de furto de transmissão de dados, telefônica e energia."(ID 68619042- pág.3).
13. "O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva". (Acórdão 1871744, 0701902-78.2024.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.)
14. Desse modo, é cabível o recebimento da denúncia, devendo-se ressaltar que a conclusão acerca da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.
16.Sem custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.